Tribunal: TJPA
Processo: 0803772-05.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803772-05.2022.8.14.0000

PACIENTE: REGINALDO DOS SANTOS CLEMENTE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO
Nº 0803772-05.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: CÉSAR RAMOS DA COSTA, (OAB/PA 11.021) e JOÃO BOSCO PEREIRA DE ARAÚJO JUNIOR, (OAB/PA 17.838).

PACIENTE: REGINALDO DOS SANTOS CLEMENTE.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM.

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 0001043-62.2020.8.14.0015

RELATOR:

DES. ALTEMAR DA SILVA PAES

(JUIZ CONVOCADO)

EMENTA: H
ABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. OPERAÇÃO FARINHA. INCOMPETÊNCIA DOS JUÍZOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
MATÉRIA DISCUTIDA E JULGADA POR ESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Nº 0808270-47.2022.8.14.0000.
DECISÕES DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REMISSÃO AO DECRETO PRISIONAL ORIGINAL. FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. COMPLEXIDADE DO FEITO. RAZOABILIDADE. CONTAGEM GLOBAL DOS PRAZOS LEGAIS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA. PACIENTE COM SAÚDE DEBILITADA. NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO. QUESTÃO HUMANITÁRIA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado pelo Advogado João Bosco Pereira de Araújo Junior, em favor de
REGINALDO DOS SANTOS CLEMENTE
, que responde a ação penal perante JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL.

Alega o impetrante constrangimento ilegal pautado nos seguintes argumentos:

1.

Incompetências dos juízos da
2ª Vara Criminal de Castanhal e da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém;

2.

Falta de fundamentação idônea da decisão que manteve a prisão do paciente;

3.

Excesso injustificado de prazo para a formação da culpa em desfavor do paciente.

Requer

ao final a revogação da prisão preventiva aplicada ao Paciente ou a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319., do CPP.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade em que indeferi o pedido de medida liminar e requisitei informações à autoridade inquinada coatora determinando que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

O impetrante apresentou Pedido de Reconsideração da Liminar (Id. 9293197, 06/05/2022), indicando fatos novos e urgentes relacionados a questão de saúde não administráveis pela casa penal, o qual foi deferido através do despacho Id. 9838837.

Posteriormente, no dia 31/08/2022, apresentou Pedido de Prorrogação de prazo concedido em Medida Liminar, o que também fora concedido através no Despacho Id. 11152547.

No dia 12/09/2022, foi protocolado nos autos Pedido de Renúncia de poderes pelo Advogado César Ramos da Costa (Id. 11009579), indicando o patrocínio da Ação somente pelo Advogado João Bosco Pereira de Araújo Júnior, OAB/PA nº 17.738-A.

Com os esclarecimentos prestados pelo magistrado
a quo
(Id nº 8905309
)
, o
Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha opinou pelo
“não conhecimento do presente pleito, caso não seja o entendimento, no mérito seja denegada a ordem de habeas corpus pleiteada em favor REGINALDO DOS SANTOS CLEMENTE face da inexistência de constrangimento ilegal”.

É o breve relatório.

VOTO

Preliminarmente, homologo pedido de renúncia de poderes apresentado pelo Advogado
César Ramos da Costa, OAB/PA nº 11.021, registrando que os autos permanecem sob patrocínio somente do Advogado João Bosco Pereira de Araújo Júnior, OAB/PA nº 17.738-A.

O paciente é réu na ação penal relativa à notória “Operação Farinha”. Nessa empreitada delitiva, desempenhando, supostamente,
funções do tráfico de entorpecentes interestadual, contabilizando, guardando e movimentando os valores oriundos do crime.

Consta que REGINALDO DOS SANTOS CLEMENTE integra grupo organizado e especializado em tráfico de drogas interestadual, que chegou a realizar a entrega de mais de 300kg de substância entorpecente tipo “óxi” e “cocaína” ao estado de Pernambuco, obtendo o faturamento médio de 02 (dois) milhões de reais.

O ora paciente recebia os valores ilícitos, realizava a contagem em máquina própria, guardava e ainda realizava depósitos, viabilizando o movimento e lavagem do dinheiro.

A autoridade coatora reforçou em suas informações o grande envolvimento do paciente no esquema criminoso, sendo seu papel imperioso para o sucesso dos crimes:

(...)II. No feito procedimental ficou identificado que Reginaldo Clemente, conhecido pela alcunha “Branco” foi identificado por meio do Relatório de Inteligência Financeira – RIF nº 58504.131.8780.11028 e constatado que ele fez pelo menos 8 (oito) depósitos em espécie, comunicados ao COAF, com destino à Juliana Gabriel Recoliano, sobrinha de Admilson e à J. G. Recoliano Eireli. Durante a interceptação, foi possível perceber que o paciente acima referenciado é responsável por guardar e contar o dinheiro da prática criminosa por meio de uma máquina própria. Na ocasião da busca e apreensão na residência de Reginaldo foi apreendida a expressiva quantia em espécie de R$ 777.970,00 (setecentos e setenta e sete mil, novecentos e setenta reais), 02 (duas) máquinas de contar dinheiro e outros objetos, sem ser declarado a origem do dinheiro. (...)

No presente
writ
, o impetrante pretende a revogação da prisão preventiva do paciente
REGINALDO DOS SANTOS CLEMENTE

com aplicação de medidas cautelares, sob o fundamento de suposto constrangimento ilegal por
1.

Incompetência dos juízos da
2ª Vara Criminal de Castanhal e da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém; 2. Falta de fundamentação idônea da decisão que manteve a prisão do paciente e, 3. Excesso injustificado de prazo para a formação da culpa em desfavor do paciente.

1. Sobre a incompetência dos Juízos da 2ª Vara Criminal de Castanhal e da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém entendo pela prejudicialidade da alegação, posto que se trata de matéria já discutida e julgada por este E. Tribunal de Justiça nos autos do Conflito Negativo de Competência nº 0808270-47.2022.8.14.0000, no qual restou configurada a competência da 2ª Vara Criminal de Castanhal (Id. 10245079). Assim, deixo de analisar o suposto constrangimento nesse ponto.

2. Quanto a falta de fundamentação idônea da decisão que manteve a prisão cautelar do paciente

e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas,
observo que os atos judiciais inquinados como coatores pelo impetrante (Ids. 8712901,

8713319 e 8713326), demonstram TODOS, remanescer presente o "periculum libertatis" sob as perspectivas do acautelamento da ordem pública e da garantia de aplicação da lei penal, nos termos em que indicados no decreto de prisão preventiva original.

Nesse contexto, importa declinar: a decisão que revisa a necessidade de manutenção do título judicial original – que aplicou a medida cautelar prisional ou alternativa –
não o substitui
; ao contrário, a manutenção da custódia consubstancia a constatação de que os fundamentos da decretação primeva persistem.

Por isso, a jurisprudência do Colendo STJ posiciona-se no sentido de que "
para a manutenção da prisão preventiva
, nos moldes do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal,
não é necessária a ocorrência de fatos novos, bastando que subsistam os motivos ensejadores do decreto prisional"
(AgRg no HC 591.512/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020 - Destaquei).

Com efeito, a técnica de motivação
per relationem
revela-se legítima quando,
ante à constatação de que permanecem inalteradas circunstâncias ensejadoras da decretação da prisão preventiva no início do feito
, a decisão faz remissão aos fundamentos do título judicial original (STJ - AgRg no HC: 703331 SP 2021/0348907-8, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022)

Nesse sentido, afasto qualquer alegação de constrangimento ilegal acerca da decisão de manutenção da constrição cautelar em desfavor do paciente.

3.No que tange ao
excesso de prazo alegado
, destaco que o paciente foi preso em 13/04/2021, juntamente com outros 18 réus,
pela prática, em tese, dos delitos previstos nos
art. 35 da lei 11.343/06 e 1º §4º da lei nº 9.613/98.
Que em decisões pretéritas, em atenção ao disposto no art. 316, parágrafo único do CPP, o juízo de piso entendeu pela manutenção da prisão preventiva, sendo a última decisão proferida em 05/09/2022, quando negou o pedido de concessão de prisão domiciliar apresentado.

Sabe-se que a contagem de prazos deve ser realizada de forma global, atendendo-se, sobretudo, ao critério da razoabilidade, não resultando o
excesso
de
prazo
de mera soma aritmética, sendo necessária, em certas circunstâncias, uma maior dilação do
prazo
em virtude das peculiaridades de cada caso concreto.

Vejamos as orientações jurisprudenciais:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA
. DEMAIS QUESTÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM, COM RECOMENDAÇÃO.

1. (...)

2. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade.

3. Na hipótese, o processo tramita dentro dos limites do razoável. A audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 21/05/2020; no entanto, não foi realizada em razão da pandemia, que ensejou a suspensão temporária das audiências presenciais. Retomado o trabalho presencial, foi designada audiência para o dia 19/11/2020.
Contudo, antes de sua realização, o Juízo singular reconheceu sua incompetência e determinou a redistribuição do processo para a Vara de Violência Doméstica. Além disso, foi suscitado conflito de competência, o que justifica um maior elastério na conclusão da fase instrutória.

4. A alegada nulidade da prisão, sob o argumento de que foi decretada por Juízo incompetente, e a suposta ofensa ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não foram apreciadas no acórdão impugnado, o que impede a manifestação desta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 5. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem, com recomendação de urgência no julgamento do Conflito de competência n. 0045821-32.2020.8.26.0000, bem como prioridade no encerramento da fase instrutória, após a apreciação do referido incidente.

(STJ - HC: 638449 SP 2021/0000888-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 06/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data

de Publicação: DJe 15/04/2021) – Destaquei.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA.
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE.
CRIMES COMETIDOS EM OUTRO PAÍS.
PLURALIDADE DE RÉUS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
AGRAVANTE PRONUNCIADO. RECURSO DA DEFESA JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

IV - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes.

V -
In casu
, verifica-se que, apesar do atraso na instrução criminal, ele se justifica, seja em razão das peculiaridades da causa
, que investiga dois crimes de homicídio qualificado, cometido em outro país, em
associação criminosa
; seja pela
complexidade do feito, evidenciada pela necessidade de resolução de conflito de competência
, suscitado pela própria defesa do paciente, além dos pedidos de extradição do paciente. Ressalte-se, por oportuno, que o réu já havia sido pronunciado, o recurso em sentido estrito interposto pela defesa foi julgado, assim como o recurso extraordinário que definiu a competência da Corte estadual, conforme consignado pelas instâncias originárias,
não havendo qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via,
especialmente se considerada a pena em abstrato cominada ao tipo penal imputado ao paciente na ação penal originária. Precedentes.

(...)

VIII - Mesmo que assim não fosse, na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo, como pretende o impetrante, demandaria o revolvimento, no presente recurso, do material fático-probatório dos autos, o que é de todo inviável na via eleita. Precedentes do STJ e do STF. IX - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 589156 PR 2020/0142419-3, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 25/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2020) – Destaquei.

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.
ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006.

OPERAÇÃO MASTER.
NULIDADE. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PLURALIDADE DE RÉUS. COMPLEXIDADE DO FEITO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
IMPOSSIBILIDADE. 1. A tese referente à nulidade ante a incompetência do juízo está prejudicada, pois, nos moldes do parecer ministerial, o "aludido conflito entre os juízos em questão já foi decidido pelo TJPE em 21/8/2019, tendo o acórdão sido publicado no DJE de 28/8/2019. Além disso, observa-se do respectivo acórdão, que a 2ª Câmara Criminal do TJPE, por unanimidade, julgou procedente o conflito para declarar a competência do Juízo Suscitado, ou seja, o da 13ª Vara Criminal do Recife". 2. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 3. No caso, a prisão preventiva está justificada, porquanto o paciente "é um dos líderes do núcleo SUL desta operação, segundo na cadeia de comando [...]", além de possuir "vasto histórico criminal, inclusive por tráfico de entorpecentes". Dessarte, evidenciada está a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 4. Conforme magistério jurisprudencial desta Corte, "a participação de agente em organização criminosa sofisticada - a revelar a habitualidade delitiva - pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelar previstas no art. 319 do CPP" (HC n. 382.398/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe de 11/9/2017).
5. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 6. No caso em exame, a prisão foi decretada em janeiro de 2019. Com efeito, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem. Ademais, o pequeno atraso para o seu término se deve à complexidade do feito, a que respondem 36 réus, além de ter sido suscitado conflito negativo de jurisdição
, que inclusive já foi julgado pela Corte de origem. E, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal a quo, a continuação da audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 5/3/2020, circunstâncias essas que afastam, ao menos por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal. 7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 8. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

(STJ - HC: 524901 PE 2019/0227306-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 11/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2020) – Destaquei.

In casu
, o feito originário é de alta complexidade: (I) pela quantidade de acusados, em número de 19 (dezenove) – estando um deles ainda foragido –, com procuradores distintos; (II) pela gravidade e número de delitos praticados (tráfico de entorpecente interestadual, onde houve a apreensão de meia tonelada de cocaína e cifras milionárias), e; (III) pela dificuldade de formação do conteúdo probatório nos crimes praticados nesse tipo de esquema criminoso, envolvendo perícias de diferentes modalidades e cujo rol de testemunhas é de aproximadamente 105 (cento e cinco) pessoas.

Além disso, a complexidade da ação originária é evidenciada pela dedução de inúmeros pedidos incidentais formulados pela defesa dos réus no curso da ação, o que justifica um maior elastério na conclusão da fase instrutória.

Nesse sentido, leciona GUILHERME DE SOUZA NUCCI que:

"(...) inexiste um
prazo
determinado, como ocorre com a prisão temporária, para a duração dessa modalidade de prisão cautelar.
A regra é que perdure, até quando seja necessário, durante a
instrução
, não podendo, é lógico, ultrapassar eventual decisão absolutória
(...) dentro da razoabilidade, havendo necessidade, não se deve estipular um
prazo
fixo para o término da
instrução
, como ocorria no passado, mencionando-se como parâmetro o cômputo de 81 dias, que era a simples somatória dos prazos previstos no
Código de Processo Penal
para que a colheita de provas se encerrasse (...)" (Nucci, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal
comentado. 5ª ed. São Paulo: RT, 2006, pág. 607) (Destaque nosso).

De igual modo, é necessário registrar que a presente ação penal foi deflagrada em pleno cenário pandêmico mundial (a denúncia foi ofertada em
21/05/2021
), no qual o Judiciário foi obrigado a adotar medidas peculiares a fim de obstar a propagação da COVID-19, fator importante a justificar eventual atraso que tenha, outrora, sido observado no procedimento, especialmente devido às necessárias suspensões de prazos processuais e expediente forense, tudo concorrendo a justificar a delonga processual.

Constata-se, portanto, que o processo tem tido regular tramitação, não havendo que se falar em desídia do magistrado ou da acusação na condução do feito, de modo que, eventual demora para sua conclusão se justifica em razão das peculiaridades do caso, considerando a gravidade e ainda que no processo figuram 19 acusados com defensores distintos e com mais de 100 testemunhas.

Portanto, pelos argumentos expostos alhures e em consonância com o parecer Ministerial, não há que se falar em constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar do Paciente em virtude de
excesso
de
prazo
, principalmente por já estarem sendo determinadas as próximas audiências de continuação.

Registra-se, ainda, que o paciente se encontra em prisão domiciliar concedida por este relator em 09/06/2022, por 90 dias, para tratamento de doença oftalmológica (cirurgia datada de 30/08/2022 de FACECTOMIA COM LIO – Catarata), tendo lhe sido concedido mais 30 dias a partir do dia 22/09/2022, até o julgamento do presente writ.

Ocorre que, conforme se verificou, foi juntado aos autos um pedido de
substituição da prisão por medida cautelar, na modalidade prisão domiciliar, em virtude do
comprometimento de sua saúde no que tange a sua recuperação oftalmológica – CID: H40 e ainda necessidade de tratamento fisioterapêutico na coluna, sob o CID: M51.1 e M54.4 (Id. 11299388), ambos com a apresentação de laudos médicos.

Constata-se, portanto, que se
trata de concessão de ofício, fundada em questão de ordem humanitária, pois o coacto necessita de cuidados médicos especiais, sendo imprescindível à saúde um atendimento médico especializado .

Assim,
pelas razões declinadas no presente voto, não acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça,
RATIFICO A LIMINAR
anteriormente deferida e
CONCEDO A ORDEM, DE OFÍCIO
para substituir a prisão preventiva em domiciliar com monitoramento eletrônico, ressalvando a possibilidade de ser decretada a custódia cautelar pelo juízo processante da ação penal, em caso de descumprimento de qualquer das medidas abaixo elencadas, ou caso fatos novos venham a justificá-la.

Aplico ao paciente, portanto, as seguintes medidas cautelares:

a)

Afastar-se de sua residência apenas para tratamento de saúde, devendo sempre portar junto com esta decisão, o comprovante de agendamento da consulta médica ou exames, contendo data e horário do atendimento;

b)

Não sair da residência aos finais de semana (sábados, domingos e feriados), a não ser de forma excepcional, urgente e com a devida comprovação no prazo de dois dias junto ao juízo primevo, para tratamento médico;

c)

Não se ausentar da cidade onde reside sem autorização judicial;

d)

Comparecimento mensal à secretaria do juízo processante com a finalidade de apresentar relatório mensal relativos ao seu tratamento de saúde, com as respectivas formas de comprovação possíveis (Declarações e/ou atestados expedidos pelas instituições médicas, fotos etc.), com as respectivas descrições de data, hora e local;

e)

Proibição de contato telefônico, ou qualquer outro meio de comunicação, com qualquer dos acusados da ação penal;

f)

Manter bom comportamento.

g)

Monitoramento eletrônico.

Ressalto que as referidas medidas deverão ser implementadas e fiscalizadas pelo juízo processante, sem prejuízo de aplicação de outras medidas cautelares.

À Secretaria para adoção dos trâmites cabíveis.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado- Relator

Belém, 03/11/2022